Tribunal: TJDFT
Processo: 0705602-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705602-22.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO INTER SA EMBARGADO: JOSE GALVAO BICALHO NETO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por Banco Inter S.A em face do acórdão que, a unanimidade, conheceu do agravo de instrumento e a ele negou provimento (ID 58789397). Intimado o embargante a se manifestar sobre a tempestividade declarou que os embargos são tempestivos (ID 59909418). É o relatório do necessário. Decido. Na dicção do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil1, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o art. 87, inciso III, do Regimento Interno2 deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso. Outro não é o entendimento da doutrina ao esclarecer que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). Com efeito, cabe ao relator realizar o juízo de admissibilidade do recurso, que será considerado inadmissível na ausência dos seus pressupostos, tais como, a tempestividade. De acordo com o art. 60 do Provimento 12/20173 deste eg. Tribunal de Justiça, considera-se realizada a intimação eletrônica da parte na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, desprezando o dia do início e contabilizando o dia seguinte. Ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação, mediante o acesso no sítio informatizado do Processo Judicial Eletrônico. Assim, das opções acima, a que ocorrer primeiro caracterizada a ciência inequívoca da parte, configurando sua intimação formal, quando então é deflagrado o prazo recursal. Em consulta aos expedientes destes autos eletrônicos, verificou-se que o acórdão recorrido foi disponibilizado em 10/05/2024 (ID 58996225), sendo publicado em 13/05/2024 (segunda-feira) e, por consequência, o dies a quo é 20/05/2024 (segunda-feira). No caso, os Embargos de Declaração foram apresentados dia 22/05/2024 (quarta-feira). Logo, os Embargos Declaratórios são intempestivos. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO NO DJE. DIA DE DISPONIBILIZAÇÃO E DE PUBLICAÇÃO. PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO NO DJE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. É sabido que os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da intimação do ato judicial embargado, nos termos do previsto no art. 1.023, caput, do CPC c/c art. 1.003, § 5o, do CPC. 2. A diretriz para o prazo recursal, havendo duplicidade de intimações, pelo acesso ao sistema do PJe e pela publicação no DJe, é que a contagem do prazo tem fluência com a publicação no Diário Eletrônico quando ocorrida em primeiro lugar e devidamente consignados os nomes dos patronos das partes cadastrados nos autos, como é o caso dos autos. 3. A Corregedoria deste Tribunal, por meio dos Provimentos n. 19 e 20, ambos de 2017, alterou os termos do art. 60 do Provimento n. 12, passando a dar prevalência à data da publicação da decisão judicial no Dje ou, subsidiariamente, a data em que o intimado tiver ciência inequívoca da decisão, quando anterior à publicação. 4. Embargos de declaração não conhecidos (Acórdão 1710446, 07052469220228070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Feitas essas considerações, por ser inadmissível em razão da intempestividade, NÃO SE CONHECE do recurso, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília – DF, 18 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO